Tribunal: TJMT
Processo: 1008580-86.2018.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1008580-86.2018.8.11.0002
RECORRENTE: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RECORRIDO: JOSE PEGO SIQUEIRA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO assim ementado (ID 46542965 ):
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS DECORRENTES DO CANCELAMENTO DE DÉBITO AUTOMÁTICO DO PLANO DE SAÚDE – CERCEAMENTO DO DIREITO À AMPLA DEFESA E AO CONTRADITÓRIO – PRELIMINAR REJEITADA - BLOQUEIO DO PLANO DE SAÚDE POR INADIMPLÊNCIA DO PAGAMENTO DAS MENSALIDADES – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DO CONVENIADO – ILEGALIDADE – INOBSERVÂNCIA DO ARTIGO 13, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II, DA LEI DE No 9.565/98 - NEGATIVA DE AUTORIZAÇÃO PARA ATENDIMENTO MÉDICO –ILEGALIDADE – DANO MORAL – OCORRÊNCIA – REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – IMPOSSIBILIDADE – OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – JUROS DE MORA A CONTAR DA CITAÇÃO – REDUÇÃO DO PERCENTUAL FIXADO A TÍTULO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – IMPOSSIBILIDADE – OBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ARTIGO 85, §2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I – O juiz detém a faculdade de indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias, bem assim de livremente apreciar a prova, empregando-lhe o valor que entende devido, conforme os artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil.
II - a teor do artigo 13, parágrafo único, inciso II, da Lei de no 9.659/98, a operadora de plano de saúde, antes de suspender/rescindir o contrato por inadimplência do consumidor, deve notificar-lhe previamente, o que, no caso, não foi observado pela ré, ora apelante.
III - Uma vez que, na hipótese, o autor, ora apelado, diante de seu grave quadro clínico de traumatismo craniano, necessitando passar por consulta médica e ser internado em UTI, teve a cobertura do seu atendimento injustamente negada, a caracterização do dano moral é “in re ipsa”, ou seja, prescinde de provas do abalo psíquico sofrido.
IV - No que se refere ao “quantum” arbitrado, é pacífico o entendimento da jurisprudência pátria, no sentido de que o valor da indenização por danos extrapatrimoniais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco pode ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida.” (TJMT, RAC 1008580-86.2018.8.11.0002, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 01/07/2020)
Os Embargos de Declaração id 50307959 foram rejeitados, conforme acórdão id 53330472.
A parte Recorrente alega que houve violação aos artigos 13, inciso II da Lei 9.656/98, artigos 186, 188, 927 e 944 Do Código Civil, sustentando a licitude da rescisão unilateral do contrato sub judice, motivo pelo qual não há falar em dano moral.
Recurso tempestivo (ID. 56846472).
Contrarrazões (ID. 57544492).
É o relatório.
Decido.
Não aplicação da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ.
Nos termos do art. 105, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A parte Recorrente alega que houve violação aos artigos 13, inciso II da Lei 9.656/98, artigos 186, 188, 927 e 944 Do Código Civil, sustentando a licitude da rescisão unilateral do contrato sub judice, motivo pelo qual não há falar em dano moral.
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. RESCISÃO UNILATERAL. CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO PELA MANUTENÇÃO DA COBERTURA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. REVISÃO DO ENTENDIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 188, I, DO CÓDIGO CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Fica inviabilizado o conhecimento de temas trazidos na petição de recurso especial, mas não debatidos e decididos nas instâncias ordinárias, tampouco suscitados em embargos de declaração, porquanto ausente o indispensável prequestionamento. Aplicação, por analogia, das Súmulas 282 e 356 do STF.
2. "A admissão de prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC/15), em recurso especial, exige que no mesmo recurso seja indicada violação ao art. 1.022 do CPC/15, para que se possibilite ao Órgão julgador verificar a existência do vício inquinado ao acórdão, que uma vez constatado, poderá dar ensejo à supressão de grau facultada pelo dispositivo de lei" (REsp 1.639.314/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe de 10/04/2017).
3. A orientação jurisprudencial desta Corte Superior é assente no sentido de haver possibilidade de resilição unilateral do contrato coletivo de plano de saúde imotivadamente (independentemente da existência de fraude ou inadimplência), após a vigência do período de doze meses e mediante prévia notificação do usuário, com antecedência mínima de sessenta dias (art. 17 da Resolução Normativa ANS 195/2009).
4. Na hipótese, contudo, o acórdão recorrido consignou expressamente o descumprimento, por parte da operadora de saúde, da obrigação de notificação prévia à autora acerca da ausência de interesse na continuidade do contrato. Infirmar a referida conclusão encontraria óbice na Súmula 7 do STJ.
5. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp 1365937/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe 23/04/2019)”
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 25 de setembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XV